Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Princípio da Dialeticidade.
1.1 Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
1.2 No caso em exame, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Lado outro, as razões recursais repetem as alegações postuladas na peça de defesa, sem debater as razões de decidir que as rejeitaram. E mais, reproduzem, na mesma ordem, os parágrafos da contestação, salvo no tocante ao valor da indenização por danos morais. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesses pontos. Recurso parcialmente conhecido.
2. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame das questões não impugnadas adequadamente nas razões recursais apresentadas, passo à análise do valor do estimado para a reparação por dano moral.
3. Narra a autora que, em dezembro de 2014, foi informada pelo banco réu que teve um talonário de cheques extraviado, sendo realizado o cancelamento de todos os cheques do respectivo talonário. Relata que naquela época, os talonários de cheques eram enviados para a residência do correntista sem sua solicitação, mas somente mediante controle interno do banco. Segundo ela, o cheque de no 426, emitido em 13.01.2015, foi objeto de ação monitória, o que ocasionou o bloqueio de valores em suas contas correntes (BACENJUD) em julho de 2020, inclusive valores referentes a aposentadoria e pensão por morte de seu marido. Afirma que, apresentou impugnação à penhora e o processo foi invalidado em 21/01/2021, ante à ausência de citação, sendo as referidas quantias desbloqueadas posteriormente.
4. Por óbvio, a mácula imputada sobre o nome da autora que foi cobrada por dívida decorrente de devolução de cheque na qual o credor não foi esclarecido que se tratava de cártula extraviada, e o consequente bloqueio de valores em conta corrente onde estão seus proventos de aposentadoria e pensão por morte, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização, como bem afirmado na sentença.
5. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 10.000,00) merece ser reduzido para R$ 6.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e diminuir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.